Tribunal: TJPA
Processo: 0848302-98.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848302-98.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSIANE PEREIRA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. CÂNCER DE MAMA HER-2 POSITIVO METASTÁTICO. NEGATIVA DE COBERTURA. USO OFF LABEL. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a autorização e custeio de tratamento quimioterápico prescrito à autora, portadora de câncer de mama HER-2 hiperexpresso com metástase, bem como condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura de tratamento quimioterápico sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e uso off label; (ii) estabelecer se deve ser mantida a sentença que determinou o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indicação do tratamento pelo médico assistente, devidamente fundamentada, prevalece sobre a negativa da operadora, pois compete ao profissional que acompanha o paciente definir a terapêutica adequada.

4.

A operadora de plano de saúde não pode substituir o médico assistente na escolha do tratamento, especialmente em casos de doença grave e progressiva.

5.

A ausência de previsão no rol da ANS não afasta, por si só, o dever de cobertura, sobretudo em tratamentos oncológicos, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

A alegação de uso off label não legitima a negativa de cobertura quando há prescrição médica e necessidade clínica comprovada.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da recusa de cobertura em hipóteses semelhantes, inclusive em tratamentos de câncer, independentemente da natureza taxativa do rol da ANS.

8.

O risco concreto à saúde da paciente, diante da progressão da doença, impõe a manutenção da tutela que assegura o tratamento adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 487, I, e 85, §2º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação ajuizada por
JOSIANE PEREIRA DAMASCENO
, a qual julgou procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Assim sendo, JULGO PROCEDENTE o pedido e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para confirmar a tutela provisória que determinou a imediata autorização por parte da requerida, para que a requerente realize o tratamento quimioterápico descrito no documento - Id 32199013.

Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2 do CPC.

P. R. I.

Em suas razões recursais (Id. 25125869), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo e devidamente preparado; (ii) a autora é beneficiária de plano de saúde e foi diagnosticada com câncer de mama HER-2 hiperexpresso, tendo sido indicado tratamento quimioterápico diverso daquele inicialmente prescrito, consistente no uso dos medicamentos Navelbine associado ao bloqueio da via HER2 com Zedora, o qual foi negado pela operadora sob o fundamento de se tratar de uso
off label
e não constante do rol da ANS; (iii) a sentença incorreu em
errores in judicando
, devendo ser reformada; (iv) o rol de procedimentos da ANS possui natureza
taxativa
, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar coberturas não previstas, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88); (v) a Lei nº 14.454/2022 não tornou o rol exemplificativo, apenas admitindo hipóteses excepcionais, as quais não estariam presentes no caso concreto; (vi) o tratamento indicado não possui comprovação científica suficiente nem recomendação dos órgãos técnicos exigidos, além de configurar uso off label, sendo legítima a negativa de cobertura; (vii) inexiste ato ilícito apto a ensejar condenação, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais, ausentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil; (viii) subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, caso mantida eventual condenação; (ix) requer o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios; (x) pleiteia a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, diante do risco de dano grave e da probabilidade de provimento; ao final, requer o
provimento integral da apelação
, com a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2.

Das Razões Recursais

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise: (i) da legalidade da negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de tratamento quimioterápico prescrito à parte autora, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e alegado uso off label; (ii) da possibilidade de manutenção da sentença que determinou o custeio do tratamento indicado.

Pois bem.

Adianto que o inconformismo da Recorrente não comporta provimento, conforme as razões que passo a expor.

Verifica-se, a partir dos elementos constantes dos autos, que a autora é portadora de
câncer de mama HER-2 hiperexpresso, com metástase
, tendo sido submetida a tratamento quimioterápico, com posterior necessidade de alteração do esquema terapêutico em razão da progressão da doença, sendo-lhe prescrito tratamento específico pelo médico assistente.

A negativa de cobertura pela operadora fundamentou-se, essencialmente, na ausência de previsão do tratamento no rol da ANS e na alegação de tratar-se de uso off label.

Todavia, tal justificativa não se sustenta.

Depreende-se dos autos virtuais da ação originária, que existe expressa indicação do profissional que o acompanha acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levaram à requisição do tratamento.

Havendo indicação do tratamento pelo médico assistente do autor, com a devida justificativa para tanto, não merece prosperar a negativa de cobertura por parte da recorrente, em virtude de não ter sido aprovado pela Junta Médica sob o argumento de que se trataria de uso off label, na medida em que não cabe à operadora do plano de saúde escolher o tratamento adequado para o paciente que está sendo acompanhado pelo seu médico assistente.

Nestes casos, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

Igualmente, a meu ver, a alegação de que o fornecimento do medicamento estaria fora do rol não obsta o dever de cobertura do medicamento indicado pelo médico assistente, restando pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, esta Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS.

2. Agravo interno desprovido."( AgInt no REsp 1949270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI , QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022 - grifou-se)

Vale ainda destacar que o uso
off label
de medicamentos foi matéria submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
[1], que decidiu que: “
a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp nº 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado, inclusive em sede de repetitivo, de que é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso "off label")
.

Desta forma não se admite a negativa de fornecimento de medicamento sob o único argumento de uso
off label
, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que a apelada, acometido por doença metastática pode ter a possibilidade de tratamento que proporciona longa sobrevida e com qualidade, conforme atestado pelo médico que lhe assiste.

Feitas estas considerações e tendo em vista que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha a Recorrida acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante em demonstrar que o tratamento seria de uso off label, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

Seguindo o entendimento da Corte Superior, resta claro o risco de dano à saúde da apelada caso não seja fornecido imediatamente o referido remédio pela recorrente, razão pela qual a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Portanto, as alegações trazidas pela Unimed não merecem acolhimento, devendo ser mantido o
decisum
recorrido em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO PELA ANVISA. UTILIZAÇÃO FORA DAS INDICAÇÕES PREVISTAS.
RECUSA INDEVIDA. USO "OFF-LABEL". POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.712.163/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, fixou a tese de que, "após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário" (REsp n. 1.712.163/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe de 26/11/2018
). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

Belém, 19/05/2026